Tribunal: TJDFT
Processo: 0700505-91.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700505-91.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIOLA ARAUJO ALVES, FABRICIO ARAUJO GRANADO APELADO: MARINA BARBOSA SOUZA DA SILVA, DAIBES PEREIRA DA SILVA SOUZA, DAIBES PEREIRA DA SILVA SOUZA 02324898152, FABIOLA ARAUJO ALVES, FABRICIO ARAUJO GRANADO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por FABIOLA ARAUJO ALVES e apelação adesiva interposta por FABRICIO ARAUJO GRANADO em face de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho. Em sede de juízo de admissibilidade recursal, constata-se que FABRICIO ARAUJO GRANADO não comprovou o recolhimento do preparo recursal. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” O §4o do mesmo dispositivo legal, dispõe que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Nesse contexto, intime-se o apelante FABRICIO ARAUJO GRANADO para recolher as custas recursais em dobro, em relação ao apelo adesivo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento em razão da deserção. Após, retornem aos autos conclusos. Brasília, 18 de maio de 2023 14:11:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador